Tribunal: TJSP
Processo: 1037742-43.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Princípio da correlação – Autora que afirmou ter a ré cobrado encargos excessivos – Ausência de óbice para a apreciação da matéria relativa aos juros remuneratórios e à sua capitalização mensal – Alegação de nulidade parcial da sentença rejeitada.

Cédula de crédito bancário – Tarifas – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Princípio da correlação – Autora que afirmou ter a ré cobrado encargos excessivos – Ausência de óbice para a apreciação da matéria relativa aos juros remuneratórios e à sua capitalização mensal – Alegação de nulidade parcial da sentença rejeitada.

Cédula de crédito bancário – Tarifas – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.578.553/SP, relativo ao Tema 958 - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, assim como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Cédula de crédito bancário – Tarifa de avaliação de bem – Ajustado no aludido título o pagamento da importância de R$ 395,00 – Ré que logrou demonstrar, por intermédio de laudo, a prestação de serviço de avaliação do veículo usado, em conformidade com o art. 373, II, do atual CPC e com o art. 6o, VIII, do CDC – Tarifa que não pode ser reputada como abusiva, de acordo com o art. 51, IV, do CDC, dev ser mantida.

Cédula de crédito bancário – Tarifa de registro de contrato – Estipulado na ventilada cédula o pagamento da quantia de R$ 112,40 – Cobrança que só seria válida se fosse evidenciado o serviço prestado – Ausência de cópia do documento do veículo com o registro de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito (CRLV) ou do comprovante da restrição perante o Sistema Nacional de Gravames – Ilegítima a cobrança dessa tarifa pela ré – Sentença reformada nesse ponto.

Cédula de crédito bancário – Seguro – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972 – Consumidor que não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada - Insuficiência para tanto da opção de contratar o seguro em debate – Precedentes do TJSP.

Cédula de crédito bancário – Seguro - Prevista a cobrança do seguro de proteção financeira, R$ 1.026,35 - Consumidor que não pôde optar pela seguradora de sua preferência, visto que não constou essa opção da cédula de crédito em discussão – Venda casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo – Sentença reformada nesse ponto.

Cédula de crédito bancário - Comissão de permanência - Caso em que, relativamente ao período de inadimplência, ficou convencionada a incidência de juros remuneratórios à taxa de 2,56% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o débito - Juros remuneratórios que fazem às vezes de verdadeira comissão de permanência, devendo submeter-se às mesmas regras – Precedentes do TJSP.

Cédula de crédito bancário – Comissão de permanência – Cobrança cumulada com os demais encargos moratórios pactuados – Descabimento - Possibilidade da cobrança, no período de inadimplência, de comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, mas de maneira isolada - Valor dessa verba que não pode ultrapassar o valor da soma dos encargos contratuais - Entendimento consolidado pelo STJ, com a edição da Súmula 472 - Sentença reformada nesse ponto – Decretada a procedência parcial da ação – Apelo da autora provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000628240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037742-43.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANGELA
FEITOSA PEREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento em parte ao apelo,
em conformidade com voto do relator, que integra este acórdão. Vencido o
Terceiro Desembargador, Marcos Gozzo, com declaração de voto em separado.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO (vencido), HÉLIO NOGUEIRA e J. B.
FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 33123 – Digital
APEL.No: 1037742-43.2017.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (40a Vara Cível Central)
APTE. : Angela Feitosa Pereira de Souza (autora)
APDA. : “Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.” (ré)
Cédula de crédito bancário Princípio da correlação Autora
que afirmou ter a ré cobrado encargos excessivos Ausência
de óbice para a apreciação da matéria relativa aos juros
remuneratórios e à sua capitalização mensal Alegação de
nulidade parcial da sentença rejeitada.
Cédula de crédito bancário
Tarifas
Adotado o atual
posicionamento do STJ, ao aplicar a “Lei de Recursos
Repetitivos” REsp 1.578.553/SP, relativo ao Tema 958 -
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
assim como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas
com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
Cédula de crédito bancário Tarifa de avaliação de bem
Ajustado no aludido título o pagamento da importância de R$
395,00 Ré que logrou demonstrar, por intermédio de laudo, a
prestação de serviço de avaliação do veículo usado, em
conformidade com o art. 373, II, do atual CPC e com o art. 6o,
VIII, do CDC Tarifa que não pode ser reputada como
abusiva, de acordo com o art. 51, IV, do CDC, dev ser mantida.
Cédula de crédito bancário Tarifa de registro de contrato
Estipulado na ventilada cédula o pagamento da quantia de R$
112,40 Cobrança que só seria válida se fosse evidenciado o
serviço prestado Ausência de cópia do documento do veículo
com o registro de alienação fiduciária perante o órgão de
trânsito (CRLV) ou do comprovante da restrição perante o
Sistema Nacional de Gravames Ilegítima a cobrança dessa
tarifa pela ré Sentença reformada nesse ponto.
Cédula de crédito bancário
Seguro
Adotado o atual
posicionamento do STJ, ao aplicar a “Lei de Recursos
Repetitivos” REsp 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972
Consumidor que não pode ser compelido a contratar seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada - Insuficiência para tanto da opção de contratar o
seguro em debate Precedentes do TJSP.
Cédula de crédito bancário Seguro - Prevista a cobrança do
seguro de proteção financeira, R$ 1.026,35 - Consumidor que
não pôde optar pela seguradora de sua preferência, visto que
não constou essa opção da cédula de crédito em discussão
Venda casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo
Sentença reformada nesse ponto.
Cédula de crédito bancário - Comissão de permanência - Caso
em que, relativamente ao período de inadimplência, ficou
convencionada a incidência de juros remuneratórios à taxa de
2,56% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%
sobre o débito - Juros remuneratórios que fazem às vezes de
verdadeira comissão de permanência, devendo submeter-se às
mesmas regras Precedentes do TJSP.
Cédula de crédito bancário Comissão de permanência
Cobrança cumulada com os demais encargos moratórios
pactuados Descabimento - Possibilidade da cobrança, no
período de inadimplência, de comissão de permanência
calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco
Central do Brasil, mas de maneira isolada - Valor dessa verba
que não pode ultrapassar o valor da soma dos encargos
contratuais - Entendimento consolidado pelo STJ, com a edição
da Súmula 472 - Sentença reformada nesse ponto Decretada a
procedência parcial da ação Apelo da autora provido em
parte.
1. Angela Feitosa Pereira de Souza propôs ação revisional de
cédula de crédito bancário para financiamento de veículo, cumulada com repetição de
indébito, de rito ordinário, em face de “Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S.A.” (fls. 1/11).
A ré ofereceu contestação (fls. 54/73), tendo a autora apresentado
réplica (fls. 132/140).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fls. 156/157), a ilustre
juíza de primeiro grau considerou a ação improcedente (fl. 164). Condenou a autora no
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa (fl. 165), isto é, sobre R$ 9.033,96 (fl. 10). Determinou,
contudo, que, na execução das verbas de sucumbência, fosse observado o art. 98, § 3o,
do atual CPC (fl. 165).
Inconformada, a autora interpôs, tempestivamente, apelação (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
167), aduzindo, em síntese, que: a sentença recorrida é nula em parte por violação ao
princípio da correlação, uma vez que não se insurgiu contra os juros remuneratórios e
contra a sua capitalização; são indevidas as tarifas de avaliação de bem e de registro de
contrato; é indevida a cobrança do seguro de proteção financeira; a comissão de
permanência não pode ser cumulada com os demais encargos pactuados (fls. 168/172).
O recurso foi respondido (fls. 176/199), não tendo sido
preparado, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (fl. 39).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela autora comporta acolhimento
parcial.
Explicando:
2.1. Não pode prevalecer a alegação de nulidade parcial da
sentença combatida por violação ao princípio da correlação (fl. 169).
Tendo a autora afirmado que ocorreu “abuso excessivo que lhe
fora cobrado no contrato” (fl. 2), não havia óbice para que a MMa Juíza de origem
apreciasse a matéria relativa aos juros remuneratórios e à sua capitalização em período
inferior a um ano (fls. 159/160).
2.2. De outra banda, as teses que devem orientar as instâncias
ordinárias no que concerne à cobrança das tarifas de serviços prestados por terceiros,
registro de contrato e avaliação de bem foram fixadas pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça em sede de recurso repetitivo, REsp no 1.578.553-SP, relativo ao Tema 958.
Confira-se:
“Recurso especial repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário.
Cobrança por serviços de terceiros, registro do contrato e
avaliação do bem. Prevalência das normas do direito do
consumidor sobre a regulação bancária. Existência de norma
regulamentar vedando a cobrança a título de comissão do
correspondente bancário. Distinção entre o correspondente e o
terceiro. Descabimento da cobrança por serviços não efetivamente
prestados. Possibilidade de controle da abusividade de tarifas e
despesas em cada caso concreto.
1. Delimitação da controvérsia: Contratos bancários celebrados a
partir de 30.4.2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo.
2. Teses fixadas para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25.2.2011, data de entrada em
vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
(...).
4. Recurso especial parcialmente provido” (REsp no 1.578.553-
SP, registro no 2016/0011277-6, 2a Seção, v.u., Rel. Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, j. em 28.11.2018, DJe de
6.12.2018) (grifo não original).
Da citada decisão infere-se que apenas é admissível a cobrança da
tarifa de avaliação de bem: se estabelecida no título ou no contrato; e se houver prova
da efetiva prestação do serviço.
Constitui objeto de revisão a cédula de crédito bancário no
318864061 (fls. 14/16), visando ao financiamento de veículo, emitida em 16.5.2016, no
valor líquido de R$ 17.900,00 a ser paga em quarenta e oito parcelas de R$ 752,83, na
qual foi prevista a cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato,
assim como do seguro de proteção financeira (fl. 14).
Na hipótese vertente, a ré logrou demonstrar, por intermédio de
laudo (fl. 76), a prestação de serviço de avaliação do veículo usado, em conformidade
com o art. 373, inciso II, do atual CPC e com o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa
do Consumidor.
Assim, a cobrança da tarifa de avaliação do bem, no valor de R$
395,00 (fl. 14), há de ser mantida, não podendo ser reputada como abusiva, nos termos
do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
2.3. Todavia, não se legitima a tarifa de registro de contrato, no
valor R$ 112,40 (fl. 14).
Não ficou evidenciado o serviço prestado, uma vez que não foi
apresentada cópia do documento do veículo com o registro de alienação perante o órgão
de trânsito (CRLV), nem comprovante da efetivação da restrição perante o Sistema
Nacional de Gravames.
2.4. A orientação aqui esposada, no que se refere à tarifa de
avaliação de bem e à tarifa de registro de contrato, foi seguida pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo, segundo se infere das ementas reproduzidas a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Arrendamento mercantil. Ação de repetição indébito. Matéria
apreciada pelo C. STJ em sede de Recurso Repetitivo. Tarifas
administrativas para abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê
(TEC). Restituição devida em relação ao contrato celebrado a
partir de 1.5.2008, por decisão em Recurso Repetitivo pelo E.
STJ. No caso em tela, cabível a restituição, pois o contrato foi
celebrado em 13.5.2010. A devolução deverá se dar de forma
simples. Serviços de terceiro. Cobrança abusiva na hipótese dos
autos. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do
Resp no 1.578.553 SP. Recurso Repetitivo. Tarifa de avaliação do
bem. Prestação do serviço não comprovada. Abusividade da
cobrança configurada. Registro de contrato. Ilícita a cobrança das
despesas e tarifas de avaliação de bem, serviços de terceiros e
registro de contrato, visto que a instituição financeira não
demonstrou a efetiva prestação dos serviços, ônus que lhe
incumbia. Artigo 333, II, do CPC. Sentença reformada. Recurso
provido, para julgar procedente a ação, com inversão da
sucumbência” (Ap no 0021258-62.2012.8.26.0223, de Guarujá,
26a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. BONILHA
FILHO, j. em 28.2.2019) (grifo não original).
“Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais
c.c. repetição de indébito. Cédula de crédito bancário. (...). Tarifa
de avaliação de bem. Possibilidade da cobrança de tarifa de
avaliação de bem, prevista em contrato, vez que restou
comprovada a prestação do serviço, bem como a ausência de
abusividade na cobrança. Inteligência de Recurso Repetitivo.
Decisão mantida. Apelo do autor improvido.
Tarifa de registro de contrato. Impossibilidade de cobrança de
tarifa de registro de contrato, prevista em contrato, vez que não
restou provada, nos autos, a efetiva prestação do respectivo
serviço Apelo do banco improvido - Apelo do autor improvido”
(Ap no 1004860-34.2016.8.26.0077, de Birigui, 24a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SALLES VIEIRA, j. em
28.2.2019) (grifo não original).
“Tarifa Avaliação de bem Matéria analisada pelo Superior
Tribunal de Justiça em procedimento de recurso repetitivo
Hipótese dos autos em que, embora pactuada no contrato, não
demonstrada a prestação efetiva do serviço
Abusividade
reconhecida Sentença reformada em parte, apenas para afastar a
cobrança da referida tarifa Recurso provido em parte” (Ap no
1065773-76.2017.8.26.0002, de São Paulo, 23a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE SANTANA, j.
em 20.2.2019) (grifo não original).
“Cédula de crédito bancário
Pretensão de exclusão das
cobranças das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem
Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ, considerando válidas
as cobranças de tais tarifas, ressalvadas a abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
Legitimidade da exigência da tarifa de registro de contrato
(serviço efetivamente prestado) e ilegitimidade da cobrança da
tarifa de avaliação do bem (ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço) Recurso nesta parte parcialmente provido”
(Ap no 1004596-09.2018.8.26.0348, de Mauá, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j. em
28.2.2019) (grifo não original).
2.5. Com o julgamento do recurso repetitivo no 1.639.320-SP,
relativo ao Tema 972, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou
as teses que devem orientar as instâncias ordinárias no que concerne à cobrança do
seguro de proteção financeira.
Confira-se:
“Recurso especial repetitivo. Tema 972/STJ. Direito bancário.
Despesa de pré-gravame. Validade nos contratos celebrados até
25.2.2011. Seguro de proteção financeira. Venda casada.
Restrição à escolha da seguradora. Analogia com o entendimento
da Súmula 473/STJ. Descaracterização da mora. Não ocorrência.
Encargos acessórios.
1. Delimitação da controvérsia: contratos bancários celebrados a
partir de 30.4.2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo.
2. Teses fixadas para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25.2.2011, data de entrada em
vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descaracteriza a mora.
(...).
4. Recurso especial desprovido” (REsp no 1.639.320-SP, registro
no 2016/0307286-9, 2a Seção, v.u., Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, j. em 12.12.2018, DJe de 17.12.2018)
(grifo não original).
Depreende-se da aludida decisão que apenas é admissível a
cobrança de seguro de proteção financeira se o consumidor não foi compelido a
contratar o seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada.
Prevista a cobrança de R$ 1.026,35 a título de seguro de proteção
financeira (fl. 14), sem demonstração de que o consumidor tenha podido optar pela
seguradora de sua preferência, já que não consta essa opção da contratação (fls. 14/16),
há de se reconhecer a ocorrência de venda casada.
Elucidativo, acerca de tal assunto, o seguinte trecho do voto
condutor proferido no citado REsp repetitivo no 1.639.320-SP, registro no
2016/0307286-9, 2a Seção, v.u., Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em
12.12.2018, DJe de 17.12.2018:
“No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois
recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior
dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma
cláusula optativa [REsp no 1.639.320-SP e REsp no 1.639.259-
SP].
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do contrato juntado
aos presentes autos:
'5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros S.A. [x] Sim [ ]
Não'.
Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do
consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de
contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a
referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o
consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo
grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor” (grifo não original).
Deve ser restituído, pois, o seguro de proteção financeira, R$
1.026,35 (fl. 14).
O entendimento aqui esposado foi adotado pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo, consoante se depreende das ementas a seguir transcritas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário
de
financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Relação de
consumo. Súmula 297 do STJ. Capitalização de juros.
Legalidade. Indicação de taxa de juros anualizada superior ao
duodécuplo da mensal que autoriza a exigência dos patamares
contratados. Ausência de disparidade entre a taxa contratada e a
efetivamente aplicada. Inteligência da Medida Provisória no
1.963-17/2000
(reeditada
como
Medida
Provisória
no
2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF. Matéria objeto do Recurso
Especial Repetitivo no 973.827-RS, que deu origem à edição da
Súmula 541 do STJ. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos
contratos bancários. Reembolso de serviço de registro de
contrato. Serviço expressamente previsto na avença e cuja
prestação foi devidamente comprovada. Questão pacificada
através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP.
Exigência mantida. Tarifa de avaliação de bem. Tarifa que, a
despeito da previsão contratual, não foi objeto de prova de sua
efetiva realização. Quebra do dever de informação (princípio da
transparência). Questão pacificada através do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553-SP. Recurso provido neste ponto. Seguro
de proteção financeira. Termo de adesão que não faz prova
quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa. Hipótese
de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do
CDC. Tema objeto dos Recursos Especiais Repetitivos no
1.639.320-SP e no 1.578.553-SP. Exigência afastada. Sentença
reformada.
Recurso
provido
em
parte”
(Ap
no
1043005-25.2018.8.26.0002, de São Paulo, 19a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA, j. em 27.8.2019) (grifo não original).
“Revisão de contrato. Empréstimos bancários livremente
pactuados. Reapreciação da questão sobre despesa com seguro de
proteção financeira. Novo julgamento provocado em razão da
apreciação da matéria pelo C. STJ em sede de recurso
repetitivo (art. 1.040, II, do NCPC). Indevida a cobrança das
despesas com seguro de proteção financeira, nos valores de R$
3.000,00 e R$ 660,37, que sozinhas correspondem a 11% e 6%,
respectivamente, dos valores dos empréstimos de R$ 27.000,00 e
de R$ 11.037,97. Onerosidade excessiva. Ademais, foi imposta a
contratação com seguradora indicada pelo demandado, retirando
da autora a liberdade de escolher aquela de seu interesse, que
pudesse
lhe
oferecer
melhores
vantagens.
Decisão
em
consonância com a tese fixada pelo STJ no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento de recursos especiais repetitivos de que é
paradigma o REsp no 1.639.259-SP. Sucumbência recíproca (art.
21 do CPC/1973, vigente à época do julgamento). Acórdão
parcialmente modificado para dar parcial provimento ao recurso e
julgar a ação parcialmente procedente, a fim de condenar o
demandado na restituição das despesas com seguro de proteção
financeira, nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 660,37, corrigidos
monetariamente desde o desembolso e com juros de mora a partir
da citação, e para repartir o ônus da sucumbência, arcando cada
litigante com metade das custas processuais e com os honorários
de seus respectivos patronos” (Ap no 1038836-86.2014.8.26.0114,
de Campinas, 15a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
MENDES PEREIRA, j. em 26.8.2019) (grifo não original).
“Revisão de contrato bancário. Sentença de improcedência.
Recurso do autor. Revisão judicial de contrato bancário.
Impossibilidade. Ausência dos pressupostos estampados no art.
6o, V, do CDC. Relação que não se mostrou desequilibrada na
origem e nem houve a comprovação de fatos supervenientes
relevantes para acarretar a onerosidade alegada. Recurso não
provido. Capitalização de juros. Contrato que traz especificados
os juros e encargos moratórios a serem cobrados. Instituições
financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de
juros. Capitalização de juros prevista no artigo 28, § 1o, I da Lei
10.931/04. Não comprovação de irregularidade no contrato
entabulado entre as partes. Recurso não provido. Juros
remuneratórios. Limitação da Lei de Usura (Decreto-lei
22.626/33).
Inaplicabilidade
às
instituições
financeiras.
Inteligência da Súmula Vinculante no 7 e Súmula 596, ambas do
C. STF, e Súmula 382 do C. STJ. Recurso não provido. Tarifa de
registro de contrato e tarifa de avaliação de bem. Questão
decidida à luz do REsp no 1.578.553-SP, onde por unanimidade,
para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo, pacificou a
controvérsia sobre legalidade da cobrança. Declaração de
abusividade se não comprovada a prestação de serviços pelo
banco. Análise do caso concreto. Exegese do art. 373, II, do CPC.
Banco não comprovou, por meio de juntada de documento hábil,
a efetiva prestação de serviços. Abusividade das tarifas bancárias
que é medida de rigor. Devolução na forma simples. Devolução
de valor a ser corrigido monetariamente a partir da data do
desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a data da
citação. Sentença reformada. Recurso provido. Seguro de
proteção financeira. Questão decidida à luz do REsp no 1.639.320-
SP, onde, por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da
cobrança. Em contratos bancários, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
a seguradora por ela indicada. Contrato de adesão com expressa
indicação da seguradora. Ausência de opção de o consumidor
pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras. Venda
casada inércia do banco. Abusividade da tarifa que é medida de
rigor. Devolução de valor a ser corrigido monetariamente a partir
da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde
a data da citação. Recurso provido. Disciplina da sucumbência.
Readequação. Dispositivo. Recurso parcialmente provido” (Ap no
1038881-76.2016.8.26.0108, de Cajamar, 14a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. ACHILE ALESINA, j. em 26.8.2019)
(grifo não original).
“Apelação. Revisional. Cédula de crédito bancário. Sentença de
parcial procedência. Apelo do banco. Juros remuneratórios
contratuais. Instituições financeiras que não se submetem aos
limites do Decreto no 22.626/33. Súmula Vinculante no 7 do STF.
Autor que, na verdade, volta-se contra o custo efetivo de contrato.
Previsão
contratual.
Informação
prévia
ao
consumidor.
Abusividade não caracterizada. Sentença reformada nesse ponto.
Tarifa de registro de contrato e avaliação de bem. Possibilidade
de sua cobrança condicionada à prestação do serviço e à sua não
onerosidade excessiva. Tese sedimentada no julgamento do Resp.
no 1.578.526-SP. Autor que, em suas peças processuais, não
aventou a inexistência da prestação dos serviços nem a sua
onerosidade, alegando singelamente a abusividade dos encargos.
Sentença reformada. Tarifas mantidas. Seguro de proteção
financeira. Possibilidade de sua previsão desde que fruto de opção
pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora,
sendo vedada a 'venda casada'. Tese consagrada no REsp no
1.639.320-SP. Não comprovação nos autos de que ao autor tenha
sido garantida a opção pela contratação e a escolha da seguradora.
Cobrança do seguro arredada. Sentença mantida. Repetição do
indébito de maneira simples, dada a inexistência de má-fé do
banco na cobrança dos encargos afastados. Sentença reformada.
Recurso
parcialmente
provido”
(Ap
no
1006563-79.2013.8.26.0020, de São Paulo, 24a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, j. em
22.8.2019) (grifo não original)
“Cerceamento de defesa. Não reconhecimento. Princípio da
persuasão racional (Código de Processo Civil, artigos 355 e 370,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo único). Natureza das alegações que possibilitam o
julgamento conforme o estado do processo. Revisional. Cédula de
crédito bancário. Contrato de financiamento de veículo.
Possibilidade de cobrança de tarifas (tarifa de cadastro, tarifa de
registro de contrato e de avaliação de bem). Falta de interesse
recursal. Ausência de sucumbência da ré. Artigo 996 do CPC.
Capítulo não conhecido. Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das
Medidas
Provisórias
no
1.963/2000
e
2.170-36/2001.
Capitalização de juros. Possibilidade. Recurso repetitivo. Artigo
1.036 do CPC. Pactuação expressa. Juros. Limite de incidência.
Inexistência. Inaplicabilidade dos artigos 406 e 591 do Código
Civil. Sistema de amortização e cobrança de juros mantida tal
como pactuados contratualmente. Seguro. Venda casada. Adoção
de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.639.259-SP (Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018, STJ), na forma
do art. 1036 do CPC. Contratação compelida sem demonstração
da oportunização de aquisição perante outra seguradora ou
instituição financeira. Ônus da ré. Artigo 373, II, do Código de
Processo Civil. Não superação. Abusividade reconhecida.
Sentença mantida. RITJ/SP, artigo 252. Assento regimental no
562/2017, art. 23. Recurso da ré conhecido em parte e não
provido e recurso do autor não provido (Ap no
1008337-40.2018.8.26.0477, de Praia Grande, 18a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO, j. em 26.8.2019) (grifo não original)
“Cédula de crédito bancário. Mútuo com cláusula de alienação
fiduciária de veículo. Ação revisional. (...). Descabimento da
cobrança do prêmio do seguro prestamista, nos termos de recurso
repetitivo (REsp 1.639.320-SP), que traçou orientação no sentido
de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. Sentença de improcedência em
parte reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente.
Recurso
provido, em
parte. Dispositivo:
deram parcial
provimento ao recurso” (Ap no 1003501-97.2018.8.26.0006, de
São Paulo, 19a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA, j. em 22.3.2019)
(grifo não original).
“Revisão de contrato bancário. Tarifas de avaliação de bem e
registro de contrato. (...). Seguro. Os termos da apólice não foram
trazidos aos autos. Tampouco se demonstrou que ao autor fora
dada a oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora de
sua preferência. O valor do prêmio do seguro foi incluído como
se fosse tarifa obrigatória a incidir na avença. Abusividade.
Entendimento pacificado pelo STJ em recurso repetitivo.
Sentença de parcial procedência reformada em parte. Recurso do
réu parcialmente provido para declarar devidas as tarifas de
avaliação de bem e registro de contrato, bem como parcialmente
provido o apelo do autor para deferir a justiça gratuita e condenar
o demandado a restituir o valor pago a título de seguro com juros
a partir da citação e correção monetária contada do ajuizamento
da demanda (...)” (Ap no 1001625-38.2016.8.26.0666, de Artur
Nogueira, 15a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
MENDES PEREIRA, j. em 21.3.2019) (grifo não original).
2.6. Assiste razão à autora quanto aos encargos moratórios
ajustados (fl. 171).
De acordo com a Súmula 294 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, publicada no DJU de 8.9.2004:
“Não é potestativa a cláusula que prevê a incidência de comissão
de permanência para o período de inadimplência, calculada pela
taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato”.
No entanto, para que seja reputada como legítima, a cobrança da
comissão de permanência não pode ser cumulada com correção monetária, com juros
remuneratórios, com juros de mora ou com multa contratual.
Esse posicionamento foi firmado pela 2a Seção do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Direito econômico. Agravo no recurso especial. Ação revisional
de contrato bancário. Comissão de permanência. Cumulação com
outros encargos moratórios. Impossibilidade.
É admitida a incidência da comissão de permanência após o
vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros
remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa
contratual.
Agravo no recurso especial não provido” (AgRg no REsp no
706.368-RS, registro no 2004/0169391-0, v.u., Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, j. em 27.4.2005, DJU de 8.8.2005, p. 179).
“Agravo regimental. Recurso especial. Ação de cobrança.
Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Cumulação da
comissão de permanência com juros moratórios e multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual. Precedentes da Corte.
1. Confirma-se a jurisprudência da Corte que veda a cobrança da
comissão de permanência com os juros moratórios e com a multa
contratual, ademais vedada a sua cumulação com a correção
monetária e com os juros remuneratórios, a teor das Súmulas no
30, no 294 e no 296 da Corte.
2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp no 712.801-
RS, registro no 2004/0183802-4, v.u., Rel. Min. CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 27.4.2005, DJU de
4.5.2005, p. 154).
Desse último julgamento merece realce trecho do voto proferido
pelo eminente ministro relator:
“Pela interpretação literal da Resolução no 1.129/86, do 'Bacen',
poder-se-ia inferir, como deseja crer o agravante, que os bancos
estariam autorizados a cobrar de seus devedores, além dos juros
de mora, a comissão de permanência. Porém, o correto desate da
questão passa necessariamente pela análise da natureza jurídica
dos institutos e não pela interpretação literal de um ato
administrativo, que não pode se sobrepor à lei ou a princípios
gerais do direito.
Com efeito, a comissão de permanência tem a finalidade de
remunerar o capital e atualizar o seu valor, no inadimplemento,
motivo pelo qual é pacífica a orientação de que não se pode
cumular com os juros remuneratórios e com a correção
monetária, sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela
para se atingir o mesmo objetivo.
Por outro lado, a comissão de permanência, na forma como
pactuada nos contratos em geral, constitui encargo substitutivo
para a inadimplência, daí se presumir que ao credor é mais
favorável e que em relação ao devedor representa uma penalidade
a mais contra a impontualidade, majorando ainda mais a dívida.
Ora, previstos já em lei os encargos específicos, com naturezas
distintas e transparentes, para o período de inadimplência, tais a
multa e os juros moratórios, não há razão plausível para admitir a
comissão de permanência cumulativamente com aqueles, encargo
de difícil compreensão para o consumidor, que não foi criado por
lei, mas previsto em resolução do Banco Central do Brasil
(Resolução no 1.129/86).
Sob esta ótica, então, a comissão de permanência, efetivamente,
não tem mais razão de ser. Porém, caso seja pactuada, não pode
ser cumulada com os encargos transparentes, criados por lei e
com finalidades específicas, sob pena de incorrer em 'bis in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
idem', já que aquela, além de possuir um caráter punitivo,
aumenta a remuneração da instituição financeira, seja como juros
remuneratórios seja como juros simplesmente moratórios. O fato
é que a comissão de permanência foi adotada para atualizar,
apenar e garantir o credor em período em que a legislação não
cuidava com precisão dos encargos contratuais” (grifo não
original).
Tal orientação acabou sendo consolidada pela mencionada corte
superior por meio da edição da Súmula 472, pulicada no DJe de 19.6.2012, nesses
termos:
“A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
No caso vertente, para a hipótese de impontualidade na satisfação
da obrigação, na cláusula 1.2 do título em apreciação, foram previstos: juros
remuneratórios, ou seja, 2,56% ao mês (na verdade, comissão de permanência); juros
moratórios de 1% ao mês; multa de 2% sobre o débito (fl. 15).
A cumulação de verbas moratórias ali previstas conflitou com o
teor daquela súmula.
Realce-se que os juros remuneratórios de 2,56% ao mês (fl. 14),
aplicáveis ao período de inadimplência (fl. 15), fazem às vezes de verdadeira comissão
de permanência, devendo submeter-se às mesmas regras.
Acerca de tal assunto, já houve decisões do Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“Contrato bancário Comissão de permanência - É válida a
cláusula que estipula a comissão de permanência Orientação
firmada pelo STJ, ao aplicar a 'Lei de Recursos Repetitivos'
(REsp 1.058.114-RS) Vedação de cumulação com os juros
remuneratórios e outros encargos moratórios No caso dos autos,
o banco estipulou a cobrança de 'juros remuneratórios' para o
período de inadimplência, cumulados com juros de mora e multa
Considerando que inexistem juros remuneratórios futuros, fica
evidente que os 'juros remuneratórios' de inadimplência
correspondem à comissão de permanência e, por estarem
cumulados com demais encargos moratórios, estes devem ser
afastados Possibilidade de incidência somente da comissão de
permanência, calculada pela taxa média divulgada pelo 'Bacen',
limitada à taxa de juros estipulada no contrato, consoante
orientação firmada pela Súmula 294 do STJ Recurso provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
neste tópico” (Ap no 4003173-07.2013.8.26.0099, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em
15.10.2014) (grifo não original).
“Comissão de permanência
Cédula de crédito bancário

Julgamento de recurso repetitivo no STJ declarando válida a
cláusula que institui a cobrança de comissão de permanência
Possibilidade da cobrança de comissão de permanência de forma
isolada, desde que seu valor não ultrapasse a soma dos encargos
contratuais Súmula 472 do STJ No caso dos autos, a ré
estipulou a cobrança de 'juros remuneratórios' para o período de
inadimplência, cumulados com juros de mora e multa

Considerando que inexistem juros remuneratórios futuros, fica
evidente que os 'juros remuneratórios' de inadimplência
correspondem à comissão de permanência e, por estarem
cumulados com demais encargos moratórios, estes devem ser
afastados

Recurso
nesta
parte
improvido”
(Ap
no
1030016-26.2014.8.26.0002, de São Paulo, 23a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j. em
29.4.2015) (grifo não original).
Assim, a solução mais harmônica com o entendimento atual do
Colendo Superior Tribunal de Justiça consiste em se permitir, no período de
inadimplência, a cobrança de comissão de permanência calculada pela taxa média de
mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, mas de maneira isolada, sem
cumulação com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual ou correção
monetária.
Caso seja verificado excesso de cobrança, o valor da comissão de
permanência deve ser limitado ao valor da soma dos encargos remuneratórios e
moratórios pactuados.
2.7. Em suma, a autora deve ser reembolsada, singelamente (fl.
171), do total de R$ 1.138,75, referente ao pagamento da tarifa de registro de contrato e
do seguro de proteção financeira, reputados como indevidos (vide itens 2.3 e 2.5),
montante corrigido pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo desde a emissão do título, acrescido de juros moratórios lineares de 1% ao
mês a partir da citação.
Caso cobrado e pago pela autora valor decorrente da cumulação
de comissão de permanência com os demais encargos moratórios (vide item 2.6), ela
também deve ser ressarcida de forma simples.
3. Nessas condições, dou provimento parcial à apelação da
autora, reformando em parte a sentença impugnada (fls. 155/165), nos moldes acima
explicitados (vide item 2.7), decretando, destarte, a procedência parcial da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como a autora sucumbiu em parte mínima do pedido, a ré deve
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios arbitrados, nos termos do art. 85, § 2o, do atual CPC, em 10% sobre o valor
da causa, ou seja, sobre R$ 9.033,96 (fl. 10), corrigido pelos índices da tabela prática
editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do ajuizamento da demanda.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09887
Apelação Cível no 1037742-43.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Angela Feitosa Pereira de Souza
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE AO DE No 33.016, DO DES. JOSÉ MARCOS MARRONE
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino.
Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por
Angela Feitosa Pereira de Souza em face do Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A, cujo pedido foi julgado improcedente (fls. 155/165).
Inconformada, recorre a autora arguindo a ilegalidade das
tarifas cobradas a título de “registro de contrato”, “avaliação de bem”, “seguro de
proteção financeira”, bem como de cumulação da comissão de permanência com outros
encargos moratórios (fls. 167/172).
Em que pese o entendimento esposado pelo E. Relator,
Desembargador José Marcos Marrone, no meu sentir o recurso, tal qual manejado,
comporta provimento em parte somente para determinar a restituição singela da tarifa
de registro de contrato. E, caso haja cumulação de comissão de permanência com outros
encargos moratórios (vide item 2.6), também deve ser ressarcida de forma simples.
Por outro lado, deve ser mantida a improcedência do
pedido quanto ao seguro de proteção financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme se dessume da acurada análise do caderno
processual, é certo que o contrato entabulado entre as partes traz campo próprio para a
contratação do seguro de proteção financeira, havendo campos distintos para “Sim” ou
“Não” no que tange à efetiva manifestação de vontade da consumidora (fls. 14).
É, portanto, facultativa a adesão a tal seguro, opção da
parte no ato da celebração da avença. Além disso, tem por finalidade garantir eventual
não pagamento por circunstâncias alheias à vontade da contratante.
Acerca do tema, colaciono os julgados abaixo:
“Apelação. Ação revisional de contrato bancário.
Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu.
Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme
certificado de registro e licenciamento do veículo juntado
aos autos. Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos
serviços não comprovada. Restituição simples dos valores
pagos, com acréscimo de correção monetária desde os
desembolsos e de juros de mora a contar da citação.
Seguro prestamista. Ausência de comprovação de que o
autor foi compelido ou coagido à contratação. Legalidade
da cobrança. Sentença reformada em parte para afastar a
declaração de nulidade das cláusulas que preveem a
cobrança de tarifa de registro e seguro. Honorários do
banco apelante majorados. Recurso provido em parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1012812-05.2016.8.26.0032;
Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro:
28/08/2019)
“REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cédula de crédito bancário
com garantia de alienação fiduciária firmada em 16 de
fevereiro de 2017. Sentença de procedência. Permitida a
cobrança de seguro de proteção financeira, conforme
Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o regime
do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Não se
observa qualquer abusividade na quantia cobrada sob tal
natureza, notadamente frente ao valor do contrato. Não
bastasse, nota-se que foi facultada a autora a sua
contratação ou não, conforme previsto no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença reformada. Apelação provida” (TJSP; Apelação
Cível 1000181-24.2019.8.26.0032; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro:
26/08/2019)
“ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DA
MATÉRIA. ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO
C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADOTADA EM
JULGAMENTO DE PROCESSO REPETITIVO. TARIFA
DE
CADASTRO
E
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA.
CONFIRMAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR, QUE
MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.
APELO IMPROVIDO. Segundo entendimento adotado
pela 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, com
caráter repetitivo, é possível a cobrança da tarifa de
cadastro e do seguro de proteção financeira. Os encargos
administrativos
e
seus
valores
foram
livremente
pactuados no contrato, inexistindo, no caso, abuso ou
onerosidade excessiva. Sua exigência, portanto, apresenta-
se
legítima.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1007843-44.2016.8.26.0032; Relator (a): Antonio Rigolin;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/04/2019; Data de Registro: 23/04/2019)
Nessa ordem de ideias, a repetição do valor dispendido a
tal título (seguro de proteção financeira) somente teria lugar caso a autora fizesse prova
de que, recusada a contratação, a casa bancária inseriu de forma “sub-reptícia” sua
“concordância” no contrato assinado, inaplicável aqui a inversão do onus probandi,
uma vez que ao demandado incumbiria, então, produção de prova negativa, o que não se
pode admitir.
E mais: não ficou evidenciado, na hipótese em tela, que a
instituição financeira tenha condicionado o contrato de mútuo ao seguro, estabelecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repita-se, no interesse da própria mutuária.
Destarte, inocorrente a chamada “venda casada” do seguro
de proteção financeira, de rigor a reforma da r. sentença somente para determinar a
restituição do valor da tarifa de registro de contrato, mantendo-se a sucumbência, tal
qual constante da decisão objurgada.
Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO
AO APELO para determinar a devolução somente da tarifa de registro de contrato. E,
caso haja cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios (vide
item 2.6), também deve ser ressarcida de forma simples.
MARCOS GOZZO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARCOS MARRONE
11EF057A
17
20
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
120890A4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1037742-43.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.